Tribunal: TJDFT
Processo: 0752083-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752083-82.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A. RECORRIDO: PHILIPPE VERSTRAETE - PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA LTDA - ME, ADRIANA SANTANA DE MORAES, PHILIPPE ANDRÉ VERSTRAETE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REMOÇÃO DE BENS. DEPÓSITO PÚBLICO. LEILÃO JUDICIAL. I – Mantém-se a r. decisão que determinou a remoção dos bens penhorados e avaliados para o Depósito Público, com os meios fornecidos pelo exequente, a fim de conferir celeridade e efetividade ao leilão público, uma vez que referidos bens estarão disponíveis e acessíveis aos eventuais arrematantes. II – Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 840, §2o, do CPC, sustentando ser razoável manter os bens penhorados na posse da empresa recorrida como depositária fiel, o que não impedirá a avaliação e o leilão por hasta pública. Aduz que, acaso sejam arrematados, os bens então poderão ser efetivamente removidos pelo arrematante, não gerando custos desnecessários ao exequente. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 840, §2o, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que: “(...) Não obstante a previsão legal acima, constata-se da execução originária que os utensílios e equipamentos penhorados já foram avaliados (id. 68786228, autos originários), e o próximo ato a ser praticado é a hasta em leilão público (id. 74339783, autos originários), portanto, de fato, é necessário que os bens sejam removidos para o Depósito Público, a fim de se realizar a alienação. Outrossim, conforme dispõe o art. 797 do CPC, a execução realiza-se no interesse do credor e, nos autos, evidencia-se a necessidade de remoção dos bens a fim de conferir efetividade ao leilão público, pois, como ressaltou o i. Juízo a quo “para que haja chance de sucesso na arrematação dos bens, esses deverão estar disponíveis e acessíveis aos eventuais arrematantes” (id. 76221413, autos originários).” (ID 24056408 - Pág. 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030